Tribunal: TJBA
Processo: 8122737-74.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8122737-74.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: LUIS PAULO SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL SAMPAIO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006). ACUSADO CONDENADO À 7 (SETE) ANOS, 9 (NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO E MULTA.

DA PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE ANÁLISE DAS SUPOSTAS PROVAS APRESENTADAS PELA DEFESA.
REJEITADA. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO E COMO TAL SERÁ TRATADA.

PRELIMINAR DE NULIDADE NA BUSCA DOMICILIAR (ART. 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL).
INACOLHIDA.
FUNDADA SUSPEITA EVIDENCIADA.
RELATO DOS POLICIAIS QUE ENCONTRARAM O ENVELOPE COM AS DROGAS NAS MÃOS DO RECORRENTE, NA PORTA DE SUA RESIDÊNCIA, QUE ESTAVA ABERTA E QUE DE DENTRO DO IMÓVEL SAÍA UM FORTE CHEIRO DE MACONHA.
PRECEDENTES DO STF. ENTRADA AUTORIZADA PELO APELANTE.

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE AGRESSÃO.
NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS LESÕES FÍSICAS SE DERAM POR MEIO DE AGRESSÃO FÍSICA PARA COLHEITA DE PROVAS. RESISTÊNCIA À PRISÃO. USO MODERADO DA FORÇA. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL.

DETERMINAÇÃO DE E
NVIO DE DOCUMENTOS PARA
PROMOTORIA DO CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL PARA QUE
FOSSEM APURADAS
AS VIOLAÇÕES RELATADAS PELO FLAGRANTEADO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO (ART. 386, V E VII, DO CPP). AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA.

INVIABILIDADE.
MATERIALIDADE, TIPICIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS HARMÔNICOS ENTRE SI E APTOS EM COMPROVAR O COMETIMENTO DO DELITO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PALAVRA DOS AGENTES PÚBLICOS.

AUSÊNCIA DE PROVAS QUE AMPARAM A NARRATIVA
DO RÉU
.

DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO E EXCLUSÃO DOS MAUS ANTECEDENTES.
PARCIALMENTE CONCEDIDO.

APONTAMENTO UTILIZADO PARA NEGATIVAR O VETOR ANTECEDENTES CRIMINAIS PERTENCENTE A TERCEIRA PESSOA HOMÔNIMA. PENA-BASE REDIMENSIONADA.

PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE POR REINCIDÊNCIA.
INALBERGAMENTO. IDENTIFICADA A CONDENAÇÃO DEFINITIVA DO RÉU PELO TIPO DE DELITO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA CONSTATADA. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA PARA
06 (SEIS) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO.

PLEITO DE CONCESSÃO PARA RECORRER EM LIBERDADE.

NEGADO. APELANTE QUE RESPONDEU O PROCESSO SEGREGADO. SITUAÇÃO FÁTICA INALTERADA.

PARECER DA DOUTA PROCURADORIA PELO

CONHECIMENTO E
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO
.

RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES AFASTADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO COM REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA
06 (SEIS) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO.

1.

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto p
or
Luis Paulo Silva dos Santos

contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, Drª. Liz Rezende de Andrade, que julgou procedente a denúncia,

condenando-o a 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa em regime fechado, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

2.

Cinge-se da denúncia (id.93484460) que no dia 13 de maio de 2025, por volta das 17h50min, na Rua Direta do Arraial, Arraial do Retiro, nesta capital, policiais militares estavam em ronda na região quando observaram dois indivíduos sentados em frente a uma residência que, ao avistarem a viatura, empreenderam fuga ficando no local somente o apelante em razão da sua deficiência física. Procedida a revista pessoal, foram localizadas substâncias entorpecentes (maconha e haxixe), na revista domiciliar foram encontrados 980,98g (novecentos e oitenta gramas e noventa e oito centigramas) em drogas, materiais para embalar, balança de precisão, piteiras de vidro, notas e moedas – inclusive estrangeiras – e tesoura.

3. Irresignado, interpôs o presente apelo,
apontando, preliminarmente, violação ao domicílio e nulidade nas provas obtidas, omissão na análise do pedido de juntada das filmagens, omissão na análise de provas à favor do réu, tortura sofrida pelos policiais e erro no cálculo dosimétrico, pois o antecedente criminal utilizado não pertence ao apelante. No mérito, alega ausência de comprovação da materialidade e autoria, devendo o réu ser absolvido, ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena com a exclusão dos maus antecedentes e reincidência. Por fim, requer a nulidade das provas conforme o art. 5°, XI, da CF e art. 157 do CPP e consequente desentranhamento dos autos e a nulidade da sentença por omissão na análise das provas favoráveis ao réu. No mérito requer a absolvição nos termos do art. 386, V e VII, do CPP ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena com direito a recorrer em liberdade e, se necessário, a aplicação de medidas cautelares diversas.

4. Sustenta a defesa que o juízo primevo não analisou o depoimento da testemunha da defesa, além de ter recusado o pedido da defesa para que oficiasse o vizinho do apelante para oferecer as filmagens da câmera de segurança. Contudo, tal questão a essa altura confunde-se com o mérito recursal, devendo, por conseguinte, ser apreciado no momento oportuno.

5
.
Com relação à preliminar de
violação do domicílio, ante a falta de fundada suspeita, as circunstâncias descritas não evidenciam qualquer ilegalidade na abordagem pessoal ou domiciliar efetuada pelos agentes públicos, sobretudo
porque o réu fora abordado na entrada de sua residência e, de acordo com o relato dos policiaisi, autorizada a
entrada d
eles em seu imóvel
. Ademais, o STF já entendeu que a justa causa não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, validando a abordagem decorrente do forte cheiro, o pacote do mercado livre com conteúdo suspeito e a autorização do apelante, o que resultou na apreensão de significativa quantidade de entorpecentes.

6
.
Quanto à preliminar de nulidade da prisão sob o argumento de que houve tortura,

n
os depoimentos prestados, os policiais relataram que o réu apresentou resistência a prisão, tentando se desvincilhar, tendo que ser contido através do uso da força e imobilização,
ocasião em que as equimoses relatadas poderiam ter se originado. Contudo, o laudo médico não trouxe qualquer indicação de que o réu tivera seu braço torcido, não havendo, por conseguinte, qualquer indício que levasse à conclusão de que este fora torturado pelos policiais no momento da prisão
.

7. Malgrado isso
, mesmo que tivesse ocorrido excesso por parte dos policiais, o eventual cometimen
to do crime de tortura enseja a apuração em procedimento próprio, não tendo o condão de nulificar todos os elementos colhidos ao longo da persecução penal,
procedimento este que fora seguido pela juíza primeva, com o envio dos documentos dos autos Promotoria de Controle Externo da Atividade Policial e à Corregedoria da Polícia Militar (decisão
que convertera a prisão em flagrante em preventiva
id.500868020, APF nº 8082239-33.2025.8.05.0001).
Assim, rejeito as preliminares aventadas, passando à análise do mérito.

8
.
Com relação ao pleito absolutório, a
materialidade e autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas através
d
o auto de exibição e apreensão,
dos laudos periciais, além dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu.

9
. Importante consignar que não há como desconstituir testemunho dos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidos de presunção de legitimidade e credibilidade principalmente quando coerentes e hormônicos entre si e calcados pelas demais provas existentes nos autos, e, ainda, quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório.

10.
Cumpre destacar a irresignação da Defesa, com relação ao laudo preliminar, que constatou, equivocadamente, a presença de MDA. No entanto, este erro fora corrigido no laudo definitivo, declarando que o material em comprimido apreendido tratava-se de tadalafila.
Destarte, não houve qualquer prejuízo ao réu, na medida em que a magistrada sentenciante somente condenou o réu pelo tráfico de maconha.

11.
Por outro lado, a
testemunha da defesa relatou
contraditório, inicialmente afirmando que o réu estava dentro de casa e que a varanda da casa era curta e não tinha como alguém ficar sentado lá para, em seguida, afirmar que ficou distante da viatura e que, do local que estava não dava pra ver a casa do réu e achava que ele estava em casa

1
2
. No caso, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, consoante alhures mencionado, não havendo, portanto, que se falar em absolvição, eis que suficientemente demonstradas a sua materialidade e autoria.

13. Quanto à afirmação defensiva de que não foram apreciadas as provas por ela apresentadas, não há nada nos autos que demonstre qualquer ilegalidade por parte do juízo sentenciante, uma vez que a testemunha arrolada foi devidamente ouvida e questionada, sendo inclusive o seu depoimento usado como forma de reforçar a tese acusatória, tendo em vista que apresentou versão confusa e contraditória.

14. No mesmo sentido, não merece acolhimento a alegação de “recusa injustificada do juízo em determinar a juntada das imagens das câmeras de segurança”.
Assim como
a
d. Ju
íza
sentenciante, não vislumbrei a necessidade de realização da referida diligência no caso em tela,
pois o Recorrente não demonstrou ter tentado obter as imagens supostamente captadas por seu vizinho, ou mesmo de que este tenha se recusado em fornecê-las. Ressalte-se, ainda, que, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, o juiz pode indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.

1
5.
No caso, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, consoante alhures mencionado, não havendo, portanto, que se falar em absolvição, eis que suficientemente demonstradas a sua materialidade e autoria.

16. Dosimetria da pena. Pleiteou a Defesa a exclusão da negativação do vetor antecedentes criminais na pena-base, bem como da circunstância agravante da reicidência, requerendo ainda o direito de recorrer em liberdade.

17.
Verifica-se que, na prime
i
ra fase, o juízo singular utilizou o proc. n.
8126424-93.2024.8.05.0001
para negativar o vetor "antecedentes criminais", bem como a quantidade de drogas (art. 42 da Lei de Drogas) para majorar a pena-base. Entretanto, a condenação proferida no processo n. 8126424-93.2024.8.05.0001 não diz respeito ao apelante.

1
8
.
Em consulta ao primeiro grau, foi possível averiguar que se trata
va
de homônimo, ou seja, um terceiro com o mesmo nome do apelante. Logo, impossível utiliz
á-la
para exasperar a pena-base. Des
tarte, a pena basilar restou
elevada
somente com base no art. 42, da
Lei 11.343/06.

1
9.

Assim, como foram inicialmente desvaloradas duas circunstâncias judiciais pelo juízo a quo (antecedentes criminais e a prevista no art. 42 da Lei de Drogas), exasperando a pena base em 01 (um) ano e 08 (oito) meses, após a retificação aqui aplicada, excluindo-se a negativação do vetor "antecedentes criminais", conclui-se que a pena basilar deverá ser aumentada em apenas 10 (dez) meses, alcançando assim o patamar de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses.

20
.
Na segunda fase, a sentença corretamente agravou a pena em decorrência da reincidência, com base nos autos de nº
proc. n. 2001268-76.2019.8.05.0001, referente à ação pena de nº 0554417-95.2018.8.05.0001,
fato este inclusive confessado pelo réu em audiência de instrução,
o que elevou a pena intermediária em 1/6, alcançando assim o patamar de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

21.
Na terceira fase, a magistrada sentenciante não identificou causas de aumento ou diminuição de pena.
Como também esclareceu o Juízo de primeiro grau, o
réu não faz jus à aplicação da causa de diminuição por tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006), por ser reincidente, o que inviabiliza a concessão do redutor, por expressa vedação legal. Além da expressiva quantidade de droga e os materiais apreendidos,
dentre eles, balança de precisão
.

22.
Nessa toada, a pena resta definitivamente fixada em
em

06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

23. No que tange o pedido de reforma da sentença para conceder ao apelante o direito de recorrer em liberdade, p
ercebe-se que a decisão que negara ao recorrente o direito de recorrer em liberdade está
devidamente fundamentad
a
, não resguardando vícios n
o aludido decisum e, por conseguinte,
não havendo nenhuma alteração fática capaz de ensejar a revogação da prisão preventiva do acusado, que permaneceu preso cautelarmente durante toda a instrução processual para a garantia da ordem pública.

24.
Nesse diapasão
, indefiro o pedido para recorrer em liberdade, pelos motivos expostos na sentença condenatória,
até porque não foi apresentado qualquer fato novo e, diferente do que fora apontado no pedido constante da apelação, o réu não é primário, haja vista que foi demonstrado tratar-se de reincidente,
consoante certificado no sistema SEEU.

2
5. Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e parcial provimento.

26. Não Provimento dos pedidos preliminares, bem como do pleito absolutório e direito de recorrer em liberdade.

27. Provimento do pedido de exclusão da negativação da circunstância judicial “antecedentes criminais" Pena redimensionada para

06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

APELAÇÃO CONHECIDA, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Crime nº 8122737-74.2025.8.05.0001
, oriundo do Juízo de Direito da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, em que figura como apelante
Luis Paulo Silva dos Santos
e como apelado o
Ministério Público Estadual
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER E
CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC16/18